Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727421-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA RECORRIDO: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito